Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
civil e processual civil. apelação CÍVEL. liquidação de sentença. limites fixados em acórdão transitado em julgado. condenação em valor certo. CONDENAÇÃO DOTADA DE liquidez. modificação DO JULGADO. impossibilidade.

1. O artigo 509, caput, do Código de Processo Civil admite a instauração de liquidação de sentença apenas quando o título executivo judicial contemplar condenação ao pagamento de quantia ilíquida, bem como houver necessidade de arbitramento ou de alegação e prova de fato novo.

2. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, afigurando-se inviável liquidar ou executar obrigação pecuniária não contemplada na condenação imposta.

2.1. Apesar de o artigo 323 do Código de Processo Civil considerar como pedido implícito as prestações sucessivas que se vencerem no curso da ação, para que sejam objeto de liquidação ou execução, é imprescindível que o título executivo contemple a obrigação relacionada a tais parcelas.

3. Observado que o título executivo judicial que a apelante pretende liquidar impôs obrigação pecuniária em valor certo e determinado, não havendo manifestação judicial a respeito de prestações sucessivas vincendas ou que se venceram no curso do processo, mostra-se inviabilizada a instauração de procedimento de liquidação de sentença com a finalidade de apurar pretensos valores a este título, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. Apelação cível conhecida e não provida.